Tribunal: TJSP
Processo: 2107326-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Falência. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o diferimento das custas ao final do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito trabalhista. Falência. Indeferimento da gratuidade judiciária. Efeito suspensivo deferido. Indícios de capacidade econômica que justificam o indeferimento do benefício. Autorizado o diferimento das custas ao final do processo. Jurisprudência. Recolhimento ao final das custas em oito parcelas sucessivas, considerando o montante efetivo a ser percebido pelo habilitante.
Recurso provido em parte.